Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Tutela Antecipada Processo N. 0715694-64.2021.8.07.0000 Requerente E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP Requerido O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se o Requerido e o Distrito Federal para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator